Tribunal: TJDFT
Processo: 0099457-94.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0099457-94.2004.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 34407545, porquanto já foi negado seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao Tema 817/STF. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 33690924. Após, remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007